Tribunal: TCU
Processo: 024.251/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1560/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar não cumprida a determinação contida no subitem 9.1 do Acórdão 2819/2021-TCU-Plenário , fixando novo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência deste Acórdão, para que o Ministério da Saúde atenda ao comando acima referenciado ("adote as providências necessárias para disciplinar o uso do equipamento acelerador linear objeto do Convênio 797.861/2013, mediante termo aditivo ou outro instrumento que julgar mais adequado ao caso, de forma a assegurar que, durante a vida útil do bem, quando da sua utilização, a participação de usuários oriundos do SUS seja, no mínimo, igual à participação de recursos públicos despendidos no empreendimento, devendo ainda dispor sobre a sistemática de controle pertinente, bem como a garantir a eficácia da cláusula de reversão patrimonial a favor da União, no caso de desvio de finalidade no uso do equipamento, constante da Cláusula Décima Primeira do referido Convênio 797.861/2013"), sem prejuízo de informar que o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268, restituindo os autos à SecexSaúde, para o prosseguimento do monitoramento, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.251/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.